Tribunal: CARF
Processo: 16327.903282/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.903282/2017-11
RESOLUÇÃO
1402-001.881 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UBS BRASIL CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo de compensação cujo Despacho Decisório Eletrônico (DDE)
emitido em 01/12/2017 homologou parcialmente a Declaração de Compensação (Dcomp) no
361960562519041313024802 e não homologou as Dcomp no 342121963831031513021181,
021487411815041513025325 e 29011.46240.200415.1.3.02-1611, vinculadas a crédito de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2012, exercício 2013.
Fl. 2071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.881 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903282/2017-11
2
O Recurso Voluntário busca reconhecer o crédito referente a valores de IRRF, sob os
códigos 8045 e 1708, visto que a decisão da DRJ já reconheceu os valores referentes às estimativas
compensadas em outro processo.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados em Per/Dcomp e os
confirmados pelo DDE foram assim discriminados nos termos do relatório da DRJ:

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 4.388.577,03.
IRPJ devido(a): R$ 3.433.983,29.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito:
R$ 954.593,74.
Valor na DIPJ: R$ 954.593,74.
No despacho, foi reconhecido R$ 143.286,66.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e art. 74 da Lei
no 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB no 900, de 30 de dezembro de
2008.
No demonstrativo Análise de Crédito, parte integrante do Despacho Decisório Eletrônico,
consta o exame individualizado de todas as parcelas informadas na Declaração de
Compensação, bem como os fundamentos que motivaram a não confirmação de parte das
antecipações, nos seguintes termos:

Fl. 2072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.881 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903282/2017-11
3

A Manifestação de Inconformidade alegou, em preliminar, a ausência de
procedimento de fiscalização anterior. Argumentou que, caso tivesse sido efetuado procedimento
prévio, o resultado do julgamento teria sido distinto, sendo reconhecido o crédito que entende ter
direito, como ocorreu em processo análogo ao em litígio.
No mérito, questionou o não reconhecimento da estimativa declarada na DCOMP
no 02199.07352.200412.1.3.02-0589, tendo em vista que o julgamento relativo à não
homologação ainda não é definitivo na esfera administrativa. Além disso, argumenta que, caso
permaneça não homologada, haverá a cobrança nos autos do processo em que controlada,
resultando em cobrança em duplicidade.
No que se refere às retenções efetuadas, afirmou possuir direito à totalidade dos
valores informados nas DCOMP em análise, informando ser ela a responsável pela retenção sob o
código 8045, trazendo comprovantes de arrecadação, Livro Razão, Balancetes e DIPJ com vistas a
comprovar suas alegações. Encerra requerendo a reforma do despacho combatido. De forma
subsidiária, seja feito o sobrestamento do feito até a decisão definitiva do processo em que
julgada a DCOMP no 02199.07352.200412.1.3.02-0589.
A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, para
reconhecer o crédito remanescente de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2012, no valor
de R$ 417.667,60, a ser utilizado nas declarações de compensação em litígio.
O Recurso Voluntário manteve os argumentos da Manifestação de Inconformidade,
destacando que a parcela do crédito objeto de retenções na fonte deve ser considerada, tendo em
vista que está comprovada pela Recorrente e, portanto, homologadas integralmente as
compensações realizadas por intermédio do PER/DCOMP 05379.76456.040413.1.3.02-8000,
devendo ser reconhecida a integralidade do saldo negativo de IRPJ no montante de R$ 954.593,74
do ano-calendário de 2012; e, alternativamente, caso este E. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais entenda pela necessidade de análise pormenorizada dos documentos, requer a conversão
do julgamento em diligência.
Fl. 2073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.881 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903282/2017-11
4
Afirma a Recorrente que se trata de mera questão de comprovação dos valores,
para tanto, a Recorrente logrou juntar aos autos, inicialmente: (i) os Comprovantes de
Arrecadação do IRRF códigos de receita 8045 e 1708, (ii) os livros razões contábeis com os
lançamentos referentes à referida exação; (iii) os balancetes de janeiro a dezembro com as contas
de receita n. 1.8.8.45.00.022-6, nas quais estão discriminados mês a mês os lançamentos de IRRF
código de receita 8045; (iv) para facilitar a verificação das receitas sujeitas ao IRRF 8045, a
Recorrente apresentou o balancete do mês de janeiro de 2013 com o valor de Imposto de Renda a
pagar, apurado em dezembro de 2012, (v) bem como o controle gerencial e, (vi) por fim, a
Recorrente apresentou as Fichas 06B, 07B e 12B da DIPJ 2013, anocalendário 2012, para
demonstrar o oferecimento à tributação das referidas receitas.
Alegou a Recorrente que em face do que entendeu o acórdão no sentido de que
todos os documentos apresentados não estariam aptos a comprovar os valores, bem como que
todos os documentos são de elaboração unilateral, a Recorrente dispendeu esforços adicionais
para providenciar os Contratos de prestação de serviços de intermediação de operações realizadas
na B.3 S.A e contratos de Repasse de Ordens com Intermediários na BM&FBOVESPA.
Afirma que tais contratos são juntados por amostragem com os clientes Itaú
Corretora de Valores S.A e Banco Santander, Banco do Brasil S.A, BRF – Brasil Foods, BTG Pactual
Asset D.T.V.M, Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A, Banco Fibra S.A, Fundação de
Seguridade Social do BCO Econômico S.A, Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A, Marítima
Seguros S.A, Indústria e Comércio de Carnes Minervas Ltda e Votorantim C.T.V.M Ltda., os quais
representam a maior parte dos valores em debate .
No mais, ressaltou decisão proferida em 29 de setembro de 2022, nos autos do
Processo Administrativo n. 16327.902433/2014-62, processo este em que o Interessado é a
própria Recorrente e segundo a qual foram aceitos os valores retidos sob o código 8045.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, para
reconhecer o crédito remanescente de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2012, no valor
de R$ 417.667,60, a ser utilizado nas declarações de compensação em litígio, não tendo sido
apresentado, em razão do valor exonerado, o respectivo Recurso de Ofício.
A Recorrente é uma instituição financeira e está sujeita ao recolhimento dos
tributos na modalidade do Lucro Real.
Ao final do ano-calendário de 2012 (exercício 2013), a Recorrente apurou saldo
negativo de IRPJ no montante de R$ 954.593,74 composto por Imposto de Renda Retido na Fonte
Fl. 2074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.881 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903282/2017-11
5
(IRRF), pagamentos via DARF e estimativas compensadas com saldo de períodos anteriores
mediante PER/DCOMPs.
O Recurso Voluntário busca reconhecer o crédito referente a valores de IRRF, sob os
códigos 8045 e 1708.
O Despacho Decisório apontou, como motivo para o indeferimento, a não
comprovação de parte do IRRF declarado pela contribuinte como antecipação do IRPJ apurado no
ano-calendário 2012, além da não homologação de compensações declaradas com débito de
estimativa do mesmo ano.
A questão da compensação das estimativas foi superada pela decisão da DRJ, que as
reconheceu com base no Parecer Normativo editado pela Coordenação-Geral de Tributação
(Cosit) no 2/2018, não sendo necessário, portanto, aplicar a Súmula 177 do CARF.
Destaca-se que as parcelas do crédito não homologadas pelo Despacho Decisório e
pela DRJ dizem respeito a retenções na fonte não comprovadas do código de receita 8045 – Fonte
pagadora UBS Brasil Corretora S.A, bem como código de receita 1708 de fonte pagadora Banco
BTG Pactual.
Ocorre que a Recorrente afirma ter direito à totalidade do crédito por ser ela a
responsável pelo recolhimento do IRRF, sob o código 8045, incidente sobre importância recebida a
título de serviços de comissões e corretagem, trazendo os comprovantes de arrecadação, Razão e
balancetes para confirmar suas alegações.
A Recorrente argumenta que se trata de mera questão de comprovação dos
valores, para tanto, afirma ter juntado aos autos, inicialmente:
(i) os Comprovantes de Arrecadação do IRRF códigos de receita 8045 e 1708,
(ii) os livros razões contábeis com os lançamentos referentes à referida exação;
(iii) os balancetes de janeiro a dezembro com as contas de receita n.
1.8.8.45.00.022-6, nas quais estão discriminados mês a mês os lançamentos de IRRF
código de receita 8045;
(iv) para facilitar a verificação das receitas sujeitas ao IRRF 8045, a Recorrente
apresentou o balancete do mês de janeiro de 2013 com o valor de Imposto de
Renda a pagar, apurado em dezembro de 2012,
(v) bem como o controle gerencial e,
(vi) Fichas 06B, 07B e 12B da DIPJ 2013, ano-calendário 2012, para demonstrar o
oferecimento à tributação das referidas receitas.
Todavia, a DRJ argumentou que o crédito fora indeferido por não localização das
retenções na fonte declaradas em DCOMP como antecipações do valor de IRPJ devido no ano-
calendário 2012.
Fl. 2075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.881 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903282/2017-11
6
Esclareceu também a DRJ:
In casu, foram utilizadas as informações prestadas: (i) na DIPJ 2013, relativas à
apuração das bases de cálculo e das estimativas mensalmente devidas, assim como
da base de cálculo e do IRPJ devido no encerramento do período de apuração; (ii)
nas DCTF de 2012, nas quais a contribuinte informou os valores devidos e a
respectiva modalidade de extinção; e (iii) nas Declarações do Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte – DIRF, apresentadas pelas fontes pagadoras dos rendimentos do
anocalendário 2012 e no Sistema de Controle de Créditos – SCC e Sief/Documentos
de Arrecadação.
Ou seja, a DRJ entendeu que não seria possível validar a dedução das retenções,
não constantes das DIRF, com base apenas nos DARF, sem a prova de que as operações a que se
referem os recolhimentos, se enquadram como prestação de serviços de “comissões e
corretagens” sobre operações em bolsas de valor, e não como comissões e corretagens.
Portanto, entendeu a DRJ que compete à Recorrente a prova de que as retenções,
cujos recolhimentos foram trazidos aos autos, se referem à remuneração de comissões e
corretagens recebidas pela prestação de serviços sujeitos ao recolhimento efetuado pela própria
empresa beneficiária dos rendimentos, e não a remunerações de comissões e corretagens, a outro
título, pagas a terceiros, em que o recolhimento também é efetuado pela empresa, mas na
qualidade de fonte pagadora e que necessário seria, no mínimo, a comprovação das operações
que deram ensejo às retenções.
A princípio entendo correta a análise da DRJ quanto a ausência de provas e
transcrevo os seus fundamentos como razão de decidir com base nos documentos juntados nos
autos até então:
No caso das retenções incidentes sobre comissões e corretagens, na falta dos
Comprovantes de Rendimentos (e/ou das DIRF) emitidos pela própria manifestante, a
contribuinte deve provar não apenas que procedeu à extinção do imposto retido
(DARF/DCOMP), mas também a operação que deu causa à retenção, com a identificação
das fontes pagadoras, mês do pagamento, valor do rendimento bruto, da base de cálculo
e da retenção incidente sobre a operação.
Nos termos do art. 943, § 2o3, do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda vigente à época dos fatos), as retenções na fonte sobre quaisquer rendimentos
recebidos somente podem ser deduzidas no final do período se o contribuinte possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora ou por ela própria,
nos casos que assim determina a legislação.
Entretanto, consoante já exposto, a ausência do comprovante de rendimentos exigido
pela legislação tributária pode ser suprida através de consulta às Dirf transmitidas pelas
fontes pagadoras ou da apresentação de um conjunto de provas hábeis a demonstrar,
cumulativamente, (i) a efetiva prestação dos serviços, (ii) a escrituração contábil
correspondente e (iii) o recebimento dos valores.
Fl. 2076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.881 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903282/2017-11
7
Até porque, nos presentes autos o que se busca é a comprovação de que as retenções
ocorreram nos valores e termos declarados pela contribuinte, o que somente pode ser
comprovado por documentos que corroborem suas alegações, demonstrando
efetivamente a ocorrência das operações nos termos em que defendido em sede de
manifestação de inconformidade. Com base nas Declarações do Imposto de Renda Retido
na Fonte transmitidas pelas fontes pagadoras, foram localizados os seguintes valores a
título de retenção de IRPJ no ano-calendário de 2012:

Para validar a dedução, nos termos do art. 2o, § 4o, inc. III4 , da Lei no 9.430/96, também
deve ser comprovado o oferecimento à tributação das receitas correspondentes,
conforme já se manifestou o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf):
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Na ficha 06B da DIPJ2013, utilizada na análise realizada pelo Despacho Decisório, verifica-
se que as receitas declaradas no ano-calendário de 2012 são compatíveis com as
informações das Dirf transmitidas pelas fontes pagadoras.
Fl. 2077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.881 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903282/2017-11
8

Constata-se, portanto, que foi possível validar, com base nas Dirf transmitidas pelas fontes
pagadoras, parte das retenções não admitidas anteriormente pelo Despacho Decisório
Eletrônico, conforme planilha a seguir:

Valores confirmados em sede de julgamento
Tendo em vista a validação de importâncias não confirmadas originalmente pelo Despacho
Decisório Eletrônico, o crédito passível de compensação, decorrente de saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2012, encontra-se abaixo demonstrado:
Fl. 2078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.881 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903282/2017-11
9

Tendo em vista que o Despacho Decisório Eletrônico já havia validado um crédito de R$
143.286,66, deve ser reconhecida a parcela remanescente, no valor de R$ 417.667,60.
Conclusão
Diante do exposto, voto pela Procedência Parcial da manifestação de inconformidade, para
reconhecer o crédito remanescente de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2012,
exercício 2013, no valor de R$ 417.667,60, a ser utilizado nas Dcomp em litígio. Ana Paula
Guimarães Haydt Relatora - mat. 1.571.174

Portanto, uma vez que a DRJ já reconheceu o crédito com referência às estimativas
já compensadas e considerando que a Recorrente não fez prova, naturalmente encaminharia meu
voto no sentido de que fosse a exigência no valor do débito não homologado, do total indeferido
de R$ 393.639,48.
Ocorre que em face da conclusão do acórdão da DRJ no sentido de que 1) todos os
documentos apresentados não estariam aptos a comprovar os valores, bem como que 2) todos os
documentos são de elaboração unilateral, a Recorrente juntou aos Autos, em sede de Recurso
Voluntário, Contratos de prestação de serviços de intermediação de operações realizadas na B.3
S.A e contratos de Repasse de Ordens com Intermediários na BM&FBOVESPA.
Afirma a Recorrente que tais contratos são juntados por amostragem com os
clientes Itaú Corretora de Valores S.A e Banco Santander, Banco do Brasil S.A, BRF – Brasil Foods,
BTG Pactual Asset D.T.V.M, Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A, Banco Fibra S.A,
Fundação de Seguridade Social do BCO Econômico S.A, Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo
S.A, Marítima Seguros S.A, Indústria e Comércio de Carnes Minervas Ltda e Votorantim C.T.V.M
Ltda., os quais representam a maior parte dos valores em debate (DOC. 01 do Recurso Voluntário).
Fl. 2079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.881 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903282/2017-11
10
No mais, ressaltou decisão proferida em 29 de setembro de 2022, nos autos do
Processo Administrativo n. 16327.902433/2014-62 (DOC. 02 do Recurso Voluntário), mesma
Recorrente, e segundo a qual foram aceitos os valores retidos sob o código 8045:
“Quanto aos valores retidos no código de receita 8045, tem-se que os mesmos se referem a
auto retenção e, com relação a este ponto, vale lembrar que os pagamentos de comissões e
corretagens que estão sujeitos à sistemática de retenção a cargo do próprio beneficiário são
apenas aqueles decorrentes de: a) colocação ou negociação de títulos de renda fixa; b)
operações realizadas em Bolsas de Valores e em Bolsas de Mercadorias; c) distribuição de
emissão de valores mobiliários, quando a pessoa jurídica atuar como agente da companhia
emissora; d) operações de câmbio; e) vendas de passagens, excursões ou viagens; f)
administração de cartões de crédito; g) prestação de serviços de distribuição de refeições
pelo sistema de refeições-convênio; e h) prestação de serviço de administração de convênios
(art. 53, inc. I, da Lei no 7.450, de 23/12/1985, c/c o item 1 da Instrução Normativa SRF no
153, de 05/11/1987). No SCC as parcelas foram validadas considerando a informação
prestada pelo detentor do crédito nas DCTF’s do período (em substituição aos valores
encontrados na DIRF como beneficiário), sendo que o total dos débitos declarados,
informados na DCTF, é suficiente para confirmar a totalidade das retenções detalhadas no
PER/DCOMP sob esse código de receita. Importante dizer que, em consulta ao sistema DIRF,
do ano-calendário 2009, não se vislumbrou retenção sob código de receita 8045 pelo
detentor do crédito na condição de fonte pagadora. Ainda, vemos que há perfeita
coincidência na informação do imposto de renda retido na fonte informado na ficha 57 da
DIPJ/2010 e o total de recolhimentos efetuados pela interessada no período sob o código
8045.”
Em face da decisão acima referente ao caso da própria Recorrente, em
complemento à documentação já apresentada, a Recorrente anexou as DCTFs do período, que
lograriam comprovar a formação do crédito em debate (DOC. 03 do Recurso Voluntário).
Nesse cenário de NOVAS PROVAS conexas às provas e documentos anteriores, de
decisão de caso semelhante, adoto o entendimento no sentido de que ao sujeito passivo deve ser
reconhecido o direito de juntar novas provas em recurso voluntário para se contrapor a objeções
postas em decisão de primeira instância.
Ou seja, entendo que não há óbice para apresentação de provas em sede de
recurso voluntário, desde que sejam documentos probatórios que estejam no contexto da
discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a
contar da data da ciência da decisão recorrida.
Ora, a fiscalização não confirmou as retenções de Imposto de Renda Retidos na
Fonte, em razão de tais valores não constarem em DIRF. No entanto, entendo que demais
documentos e/ou fontes de informações podem ser considerados, em atenção ao princípio da
verdade material.
Entendo que a falta do fornecimento dos comprovantes de retenção pelas fontes
pagadoras pode ser suprida pela apresentação de documentos contábeis e fiscais.
Fl. 2080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.881 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903282/2017-11
11
Todavia, seria necessário evidenciar se a Recorrente logrou comprovar todos os
valores considerados na formação do saldo negativo de 2012, não confirmados pelo Despacho
Decisório, mediante a juntada de novos documentos em análise em conjunto com os documentos
juntados desde o início do processo.
Portanto, entendo ser necessária a realização de diligência para verificar se com a
juntada de tais documentos do Recurso Voluntário restou provada as retenções e se referidos
recolhimentos foram trazidos aos autos ou não.
Nesse cenário, voto no sentido de que a Autoridade Tributária de jurisdição da
recorrente ou quem lhe faça as vezes, dentro da nova estrutura da Receita Federal, realize o
procedimento de diligência a fim de que sejam analisados os documentos e esclarecimentos
apresentados pela Recorrente, especialmente analise os documentos juntados em sede de
Recurso Voluntário acima mencionados em conjunto com os documentos apresentados
anteriormente a fim de verificar:
1. Se restou provado que as retenções, cujos recolhimentos foram trazidos aos
autos, se referem à remuneração de comissões e corretagens recebidas pela
prestação de serviços sujeitos ao recolhimento efetuado pela própria
empresa beneficiária dos rendimentos, e não a remunerações de comissões
e corretagens, a outro título, pagas a terceiros, em que o recolhimento
também é efetuado pela empresa, mas na qualidade de fonte pagadora.
2. Se esses recolhimentos se referem à remuneração de comissões e
corretagens recebidas pela prestação de serviços sujeitos ao recolhimento
efetuado pela própria empresa beneficiária dos rendimentos.
3. Se a Recorrente não apenas aproveitou os valores de IRF na composição do
saldo negativo, como também, computou cada um dos rendimentos a eles
vinculados, razão pela qual deve ter o seu direito garantido ao
aproveitamento deste crédito.
4. Verificar se o imposto devidamente retido de acordo com a prestação de
serviços.
A autoridade fiscal deverá elaborar relatório fiscal circunstanciado sobre o
resultado de sua diligência.
Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado vista à
recorrente, para que se manifeste e apresente novos documento se desejar, dentro do prazo legal
vigente, garantindo o contraditório e a ampla defesa. Na sequência deve apresentar relatório com
base na análise de Documentos a serem apresentados pela Recorrente.
Ao final, a recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, abrindo-se
novamente prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35,
parágrafo único, do Decreto no 7.574/2011).
Fl. 2081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.881 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903282/2017-11
12
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar
necessários à melhor análise de tais fatos.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 2082
DF CARF MF
Original